Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO. NÃO EFETUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. FIXAÇÃO. INDEVIDA. VÍCIOS. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as omissões equivocadas apontadas pela parte embargante. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão que manteve o indeferimento do pedido de fixação de honorários dos embargantes, visto que não houve requerimento na impugnação acolhida para que a verba honorária fosse fixada, ocorrendo à preclusão do seu direito.

3. No caso em análise, foram apresentadas duas impugnações pelos embargantes, sendo que em nenhuma delas houve pedido expresso de arbitramento de honorários, assim como no caso da segunda impugnação não houve a extinção da relação processual.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. A inexistência de contradição e omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.